Tribunal: STF
Processo: Rcl 86031
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por ETB Fundo de Investimento em Participações – Multiestrategia, em 9.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Processo n. 0000257-26.2025.5.10.0008, pelo qual se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral:



    “PROCESSO. SUSPENSÃO. LIMITES. A presente execução centralizada não guarda aderência com o paradigma relativo ao Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral do STF, consoante já 
decidido, inclusive, por essa própria Corte. AÇÃO. CONDIÇÕES. LEGITIMIDADE. Transitando a controvérsia pela seara material, não há espaço para reconhecer a ilegitimidade ad causam da demandada. CITAÇ ÃO. EFICÁCIA. PROCESSO. NULIDADE. AUSÊNCIA. Recebida a citação pela pessoa jurídica destinatária, não há falar em vício no ato. O processo do trabalho, em ordem a ser validamente formado, prescinde da prática do ato de forma pessoal, e por observado o procedimento fixado em lei inexiste afronta ao art. 5º, inciso LV, da CF. PROCEDIMENTO. NULIDADE. PROCESSO PILOTO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. IDENTIDADE DE DEVEDORES. A reunião de execuções perante o mesmo órgão jurisdicional prescinde de pedido ou da concordância das partes. A execução centralizada diz respeito à faculdade do juízo, que pode exercê-la, em prol dos princípios da celeridade e eficiência processuais (art. 4º do CPC) e com fundamento na própria cooperação judiciária. MEDIDA CAUTELAR. RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PESSOAS NATURAIS. A medida adotada pelo julgador de origem, consistente na ordem de bloqueio de valores dos executados, incluindo as pessoas naturais que também figuram em tal condição, está legitimamente situado na condução do processo, e não apenas na perspectiva de poder geral de cautela, tangendo também a obrigatória efetividade das decisões judiciais. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE. A desconsideração direta da personalidade jurídica de empresa é retratada pelo procedimento de inserir, na condição de devedores, seus sócios. A falta do pagamento dos salários, na forma prevista em lei, ou ainda o descumprimento do título judicial, revela violação de ordem contratual e legal apta a autorizar a aplicação do instituto (arts. 50 do Código Civil e 28 do CDC). PROCESSO DE EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. PRESENÇA. SOLIDARIEDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. 1. Caracterizado o grupo econômico, os seus integrantes são solidários, quanto às obrigações geradas por contrato de emprego mantido por apenas um deles (CLT, artigo 2º, 
§ 2º). 2. Apesar dos fundos de investimento serem destituídos de personalidade jurídica, englobando patrimônio pertencente a todos os investidores – mesmo havendo um único cotista –, eles podem e devem responder por débitos judiciais, quando provada a sua constituição fraudulenta e o seu uso como instrumento para ocultar ilegalidades e o patrimônio das empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, como ocorreu na espécie. Precedente do STJ. Agravos de petição conhecidos e desprovidos” (fl. 5, doc. 10).



     2. A reclamante afirma que, “de forma generalizada, sem instaurar IDPJ próprio e sem qualquer decisão transitada em julgado, determinou a responsabilização direta de diversas pessoas jurídicas e físicas, inclusive do ora reclamante, sob o fundamento de que a existência de coisa julgada sobre a configuração de grupo econômico em processos anteriores poderia ser estendida a outras execuções trabalhistas, sem a necessidade de nova instauração de IDPJ ou contraditório específico, o que afronta frontalmente o entendimento consolidado por esta Corte no Tema 1232 da Repercussão Geral” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que a “inclusão da reclamante na execução coletiva originária decorreu da alegada participação do ETB, que se trata de um fundo de investimentos, em suposto grupo econômico com a empresa devedora principal, Upiara Empreendimentos e Participações S/A, sem que tenha havido qualquer instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC, nem assegurado à Reclamante o exercício do contraditório e da ampla defesa, tal como exige o Tema 1232 da Repercussão Geral, com força vinculante” (fl. 2, doc. 1).



    Salienta que, ”no caso concreto, o Reclamante – ETB Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – foi indevidamente incluído no polo passivo da execução coletiva instaurada no âmbito do REEF, sem jamais ter participado da fase de conhecimento, sem constar em qualquer dos títulos executivos judiciais consolidados, sem a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e sem a mínima garantia de contraditório específico acerca de sua responsabilidade. A responsabilização do Reclamante decorreu da indevida extensão automática dos efeitos de decisão proferida em processo absolutamente alheio (nº 000792-74.2019.5.10.0101), a qual sequer transitou em julgado” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que a autoridade “reclamada incorre, portanto, em impossibilidade jurídica manifesta, pelos seguintes motivos: O ETB não possui personalidade jurídica para figurar como sujeito passivo direto; Não há título executivo judicial contra o fundo; Não foi instaurado IDPJ; Não há prova de fraude, abuso ou confusão patrimonial; A responsabilização, nos moldes em que foi feita, transfere indevidamente o ônus da dívida a todos os cotistas, violando a lógica do regime fiduciário e a própria ontologia jurídica dos fundos. A responsabilização de fundos com base em presunções genéricas e conexões pessoais de terceiros abre um precedente extremamente perigoso, com potencial para institucionalizar graves distorções jurídicas e econômicas” (fl. 13, doc. 1). 



    Requer “seja concedida medida liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas pela 2ª Turma do TRT da 10ª Região nos processos nº 0000792-74.2019.5.10.0101 e 0000751-95.2019.5.10.0008 (Agravo de Petição nº 0000257-26.2025.5.10.0008), bem como todos os atos executórios praticados em desfavor do Reclamante no âmbito do Regime Especial de Execuções Forçadas (REEF)” (fl. 15, doc. 1). 



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a Reclamação para cassar a decisão do TRT da 10ª Região e determinar a observância da tese firmada no Tema 1232 da Repercussão Geral, reconhecendo a nulidade da inclusão do Reclamante no polo passivo da execução sem prévia instauração de IDPJ, contraditório específico e título executivo judicial próprio. Seja reconhecida a impossibilidade jurídica de responsabilização direta do fundo ETB, em razão de sua natureza jurídica condominial, nos termos do art. 1.368-C do Código Civil e da Resolução CVM nº 175/2023, com a consequente exclusão do Reclamante do polo passivo de todas as execuções promovidas em seu desfavor, Sejam estendidos a este e aos demais feitos em que o ETB figura como executada os efeitos da decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 64.446, reconhecendo-se a identidade 
fático-jurídica. Seja reiterada a obrigatoriedade de observância do Tema 1232 em todas as execuções trabalhistas coletivas que utilizem estrutura centralizada como o REEF, a fim de garantir segurança jurídica e uniformidade jurisprudencial” (fls. 15-16, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao proceder à desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa, para alcançar o patrimônio dos sócios, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, versando sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    6. Diversa é a situação posta nos autos desta reclamação. A reclamante não foi incluída no polo passivo da execução por integrar grupo econômico com a pessoa jurídica condenada na fase de conhecimento da reclamação trabalhista na origem. Sua inclusão no processo, na condição de executada, decorreu da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa inicialmente executada.



    Estes os fundamentos da decisão reclamada:



    “Diante do insucesso das medidas constritivas realizadas em face das empresas executadas, o juízo de primeiro grau acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão, dentre outros, dos segundo e terceiro agravantes (fls. 2.107/2.113). Estes recorrem, defendendo a aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de esgotamento dos atos executórios contra o patrimônio da devedora principal, a ausência de vinculação deles com a primeira executada, além de o agravante Filipe sustentar a necessária limitação temporal de sua responsabilidade.



    A responsabilidade patrimonial dos sócios já vinha expressa no artigo 10, do Decreto nº 3.708/1919, e encontra estofo ainda nos artigos 50, do Código Civil, e 28 da Lei nº 8.078 /1990, aplicáveis pela força atrativa dos arts. 8º e 889, da CLT, além do 1º, da Lei nº 6.830/1980. A disciplina dos artigos 591 e 596, do CPC, por sua vez, repercute no direito material, ao estabelecer, em última análise, relação jurídica entre o devedor e o juiz, a qual evidencia o interesse público em ultimar a expropriação forçada, inclusive de forma célere (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF). Assim, tanto o direito adjetivo, quanto o substantivo, vinculam o sócio devedor.



    Por outro lado, a simples ausência de pagamento das verbas rescisórias, no tempo e modo devidos, ou o descumprimento do título executivo judicial, revelam violações, contratual e legal, aptas a atrair a norma de regência, autorizando o reconhecimento da responsabilidade subjetiva dos sócios, no mínimo na forma culposa. A responsabilização do sócio pelas dívidas da sociedade vem assentada, ainda, no benefício direto da prestação de serviços do obreiro. Ela pode incidir sobre os haveres daquelas pessoas inscritas no quadro social da empresa, ao tempo da relação de emprego. O entendimento observa, todavia, restrição temporal até limite de dois anos após a averbação da saída da sociedade, por dívidas anteriores (art. 1.032 do Código Civil), mesmo porque o ordenamento jurídico acolhe a necessária estabilização das relações havidas entre as partes.



    No mais, a regra sobre a constrição dos bens dos sócios repousa na denominada hierarquia de responsabilidade. Há uma principal, em relação à sociedade, e outra dela decorrente, denominada subsidiária, no que tange aos sócios. Havendo bens disponíveis para satisfazer o débito, nada justifica a apreensão daqueles pertencentes aos sócios, mas na medida em que esvaziado o patrimônio daquela, inexiste impedimento de se prosseguir quanto aos últimos, preservadas as normas regedoras da matéria. Assevero, por oportuno, que os institutos da obrigação e responsabilidade não se confundem, sendo perfeitamente possível a incursão no patrimônio do terceiro, ainda que não figure como devedor, mas conserva com o débito a qualidade de responsável.



    Estabelecidas tais diretrizes, concluo que os sócios podem – e devem – responder pela dívida trabalhista, de forma subsidiária, na ausência de bens da empresa – entenda-se, os atuais e aqueles que dela se retiraram, o que restou demonstrado nos autos pelas medidas de execução que restaram infrutíferas ao longo dos últimos anos. A solução, além de amparada pelo ordenamento jurídico pátrio, estampa forte conteúdo ético, e estabelece parâmetro de ordem tal a não prestigiar os sócios, em detrimento do trabalhador. Cumpre ressaltar que para gozar do benefício de ordem constante do art. 795 do CPC, incumbe ao sócio indicar bens da devedora principal – o que não ocorreu –, tudo na forma de seu § 2º, ad litteram: ‘Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. § 1º O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam excutidos os bens da sociedade. § 2º Incumbe ao sócio que alegar o benefício do § 1º nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito.’’



    A propósito, destaco que apesar de a recorrente fazer alusão a possíveis créditos da primeira executada, em ação que tramita na Justiça Federal, tal assertiva, por si só, não configura indicação de bens à penhora. Ao reverso, além de os agravantes acenarem apenas com a possibilidade, não a certeza, eles sequer fazem prova acerca do fato alegado, limitando-se à mera afirmação genérica.



    Ademais, como explanado detalhadamente em linhas pretéritas, os agravantes Filipe e Francisco compõem o quadro social de várias empresas integrantes do grupo econômico reconhecido, que explorava a marca ‘ALUB’. Havia a ocupação, em parte delas, de cargos de gestão, elementos probatórios que demonstraram não apenas a simbiose entre as pessoas jurídicas executadas, mas também a relação direta dos seus gestores, tal como os agravantes, com a formação e desenvolvimento do grupo econômico, bem como com a execução das atividades coordenadas entre as empresas, incluindo, a primeira executada.



    Quanto à data da renúncia do agravante Filipe, ao cargo de diretor inserido na estrutura da empresa EDUCAMAIS, gizo, de plano, que tal circunstância se afigura irrelevante na espécie, porquanto ele integra o quadro de outras empresas integrantes do conglomerado, destacando-se, inclusive, no exercício de outros cargos de gestão. De todo modo, mesmo que considerada a data da renúncia, melhor sorte não assistiria ao recorrente. É que o contrato de trabalho que deu origem à primeira execução processada nestes autos iniciou sua vigência 21/9/2016 e ainda estava em vigor por ocasião da propositura da reclamação em 27/5/2019 (fl. 3). Por outro lado, o referido termo de renúncia foi subscrito no dia 26/09/2019 (fl. 1.768), meses após o próprio ajuizamento da aludida ação. Ademais, o documento evidencia o afastamento do cargo, mas não a retirada do senhor Filipe do quadro societário da aludida empresa, tampouco das demais alcançadas pelos atos executórios. Dessa forma, forçoso concluir que ele obteve proveito direto do trabalho prestado pelo obreiro, durante a totalidade do vínculo empregatício.



    Pelos mesmos fundamentos já expendidos, a análise da prova documental carreada aos autos também demonstra que o agravante Francisco obteve proveito do trabalho prestado pelos trabalhadores exequentes, revelando-se insubsistente a tese defensiva dele de que a renúncia ao cargo de diretor, nas empresas RO Participações S.A. e HFT Participações S.A., o isenta de responsabilidade.



    Ademais, é de extrema importância a adoção da data do ajuizamento da ação para a adequada incidência do art. 1.032 do CCB, e não do ulterior chamamento do sócio para responder pelas obrigações da empregadora. Venho entendendo ser este o marco a definir a responsabilidade da própria empresa e de seus sócios – entenda-se, os atuais e aqueles que dela se retiraram.



    Com o propósito de imprimir integridade ao ordenamento jurídico, extraio tal compreensão, dentre outros aspectos, dos arts. 592, inciso V, e 593, inciso II, do CPC/1973, e seus congêneres artigos 790, incisos V, VII, e 792, IV, do CPC. Ambos os dispositivos visam assegurar a higidez das obrigações constituídas por meio de sentença judicial, dispondo constituir fraude à execução a alienação de bens ao tempo em que corria, contra o devedor, demanda capaz de levá-lo à insolvência. Ora, a proteção legal é dúplice, pois ela também comporta as hipóteses onde o sócio, agindo sob o manto do abuso de direito, 
retira-se da sociedade e, assim, exclui de seu acervo patrimonial subsidiário todos os bens pertencentes à pessoa de seus sócios. Tal compreensão, inclusive, recebe amparo no art. 10-A da CLT, sepultando de vez a discussão.



    Ainda dentro desse contexto, destaco que o documento de fl. 1.752 comprova a tese dos exequentes de que o controle da Rede 
ALUB era exercido tanto pela primeira xecutada, UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., quanto pela empresa EDUCAR PARTICIPACOES S.A. (fl. 257)



    Em conclusão, o panorama legitima a desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras, com o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios, atuais e retirantes, por meio do incidente previsto em lei. A incapacidade de solver a dívida por parte da empresa basta para o redirecionamento pretendido, que, como visto, independe de prova de abuso da personalidade jurídica, seja por excesso de poder, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Subsiste, pois, a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução.



    Finalmente ressalto que, mesmo fosse adotada a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CCB, na seara trabalhista, ela também ensejaria a desconsideração da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas no caso em comento, porque provado o exercício abusivo da personalidade destas por seus sócios.



    Por fim, não merece acolhida o pedido dos recorrentes para que seja observado o benefício de ordem, porquanto a prática de atos executórios direcionados ao patrimônio das pessoas naturais, incluídas no polo passivo da demanda, decorreu exatamente do insucesso das medidas constritivas incidente sobre o patrimônio das pessoas jurídicas. Por outro lado, é fato notório que os entes devedores possuem várias outras ações em trâmite perante a Justiça do Trabalho, e sem efetividade na execução.



    Nego provimento aos agravos de petição” (fls. 11-14, doc. 10).



    7. Assim, o processo na origem não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento, mas de desconsideração da personalidade jurídica.



    Comprova-se, portanto, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do 
art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 



    Confira-se, nesse sentido, a ementa do Agravo Regimental na Reclamação 63.365, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, em que se discutiam incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o Tema 1.232 deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.365-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.12.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.232-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em fase de cumprimento da sentença, acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), para incluir a empresa ora agravante no polo passivo da demanda. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no referido paradigma, no qual houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 61.663-AgR/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 61.449-ED/RN, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 
n. 60.830-ED/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, assim decidiu:



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do 
art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 
n. 60.649-ED/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    Confiram-se também, em casos análogos, por exemplo, estes decisões monocráticas: Rcl n. 78.938, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2025; Rcl n. 65.104/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.2.2024; Rcl 
n. 78.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.4.2025; Rcl n. 65.104/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.2.2024; Rcl n. 64.454/RR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.12.2023; Rcl n. 63.915/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.12.2023; Rcl n. 64.196/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2023; e Rcl n. 63.759/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.11.2023.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora